Tribunal: STJ
Processo: 2289126-09.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243604 - SP(2025/0358001-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: OCEANAIR LINHAS AEREAS
FALIDO - MASSA FALIDA
S/A
REPR. POR
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUÍS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - SP183676
RECORRIDO
: DIEGO HENRIQUE COTRIM SANTOS
ADVOGADO
: DENIS ATTANASIO - SP229058
INTERES.
: A V B HOLDING
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL DO
§ 10, DA
. FALÊNCIA DECRETADA
ART. 10,
LEI 11.101/2005
ANTERIORMENTE À
. APLICAÇÃO A PROCESSOS EM
LEI 14.112/2020
CURSO. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI NOVA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prazo decadencial trienal previsto no
§ 10, da
,
art. 10,
Lei 11.101/2005
introduzido pela
, aplica-se também às falências decretadas
Lei 14.112/2020
antes da vigência da lei superveniente, por força do
o da
art. 5
Lei 14.112/2020
, que alcança os processos em andamento.
2. Nas falências decretadas antes da entrada em vigor da
, o
Lei 14.112/2020
termo inicial do prazo decadencial de três anos para habilitação ou reserva de
crédito, previsto no
§ 10, da
, é a própria data de
art. 10,
Lei 11.101/2005
entrada em vigor da
(
).
Lei 14.112/2020 23/01/2021
3. Instaurado o incidente de habilitação de crédito após o decurso do prazo
trienal contado de
e ausente pedido anterior de reserva de crédito,
23/01/2021
configura-se a decadência do direito de habilitar o crédito.
4. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56109619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 50c401c5-1269-4ff5-865a-77533e02e641

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 50c401c5-1269-4ff5-865a-77533e02e641

RECURSO ESPECIAL No 2243604 - SP(2025/0358001-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: OCEANAIR LINHAS AEREAS
FALIDO - MASSA FALIDA
S/A
REPR. POR
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUÍS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - SP183676
RECORRIDO
: DIEGO HENRIQUE COTRIM SANTOS
ADVOGADO
: DENIS ATTANASIO - SP229058
INTERES.
: A V B HOLDING
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL DO
§ 10, DA
FALÊNCIA DECRETADA
ART. 10,
LEI 11.101/2005.
ANTERIORMENTE À
APLICAÇÃO A PROCESSOS EM
LEI 14.112/2020.
CURSO. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI NOVA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prazo decadencial trienal previsto no
§ 10, da
art. 10,
Lei 11.101/2005,
introduzido pela
aplica-se também às falências decretadas
Lei 14.112/2020,
antes da vigência da lei superveniente, por força do
o da
art. 5
Lei 14.112/2020,
que alcança os processos em andamento.
2. Nas falências decretadas antes da entrada em vigor da
o
Lei 14.112/2020,
termo inicial do prazo decadencial de três anos para habilitação ou reserva de
crédito, previsto no
§ 10, da
é a própria data de
art. 10,
Lei 11.101/2005,
entrada em vigor da
(
).
Lei 14.112/2020 23/01/2021
3. Instaurado o incidente de habilitação de crédito após o decurso do prazo
trienal contado de
e ausente pedido anterior de reserva de crédito,
23/01/2021
configura-se a decadência do direito de habilitar o crédito.
4. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por MASSA FALIDA DE OCEANAIR
recurso especial
LINHAS AÉREAS S.A., fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:

“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (FALÊNCIA) Decisão judicial que julgou
improcedente o pedido, declarando a decadência, nos termos do
§ 10
art. 10,
da
e do
inc. II do CPC Alegação de que que não
Lei n. 11.101/05,
art. 487,
pode concordar com a decisão combatida, vez que ficou demonstrado todos
Documento eletrônico VDA55825614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:32
Código de Controle do Documento: ab5f2c4a-267f-48c2-84ef-5aa3ab0f86f9

os requisitos para o deferimento de habilitação de credito, e que as
disposições da
ainda que sejam aplicáveis aos processos em
Lei 14.112/20,
curso, devem respeitar as situações jurídicas consolidadas Cabimento Prazo
decadencial relativo a falência decretada antes da vigência da
Entendimento uniforme, com a ressalva do Relator, quanto
Lei n. 14.112/20
à incidência de prazo decadencial à hipótese dos autos A nova norma que
estabeleceu o decurso do prazo de três anos como uma das hipóteses de
extinção das obrigações (LREF,
V), somente se aplica às falências
art. 158,
decretadas após o início da vigência da
conforme leitura do
Lei n. 14.112/20,
o, § 1o, inciso V Hipótese na qual, inexistindo expressa previsão de
art. 5
retroatividade, não há motivo para a suspensão do presente incidente, que
pode ser celeremente decidido, após análise do cumprimento dos requisitos
previstos no
o da LREF Decisão reformada Agravo de instrumento
art. 9
provido.” (e-STJ, fls. 215)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 234-240).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, pois
haveria negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão dos embargos não teria enfrentado
argumentos capazes de infirmar a conclusão (fundamentos sobre a aplicação do
§ 10),
art. 10,
nem sanado contradições e erros materiais apontados, configurando decisão não fundamentada;
(ii)
§ 10, da
(introduzido pela
, pois a
art. 10,
Lei 11.101/2005
Lei 14.112/2020)
decadência trienal para habilitação de crédito em falência anterior à
deveria
Lei 14.112/2020
incidir, com termo inicial na vigência da
alcançando pedidos protocolados
Lei 14.112/2020,
após o triênio; e
(iii)
o,
e § 1o, da
pois a aplicação imediata da nova lei
art. 5 caput
Lei 14.112/2020,
aos processos pendentes teria sido desconsiderada pelo acórdão recorrido, que teria aplicado
indevidamente o
V, em detrimento da regra específica do
§ 10.
art. 158,
art. 10,
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 271-275).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
De início, é indevido conjecturar acerca de deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição na decisão apenas por ter sido proferida
em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido: AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
AREsp 1621374/PR,

; AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
22/06/2020, DJe25/06/2020
AREsp 1595385/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no AgInt no
08/06/2020,
12/06/2020;
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
AREsp 1598925/SP,
DJe
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA
em11/05/2020,
25/05/2020;
REsp 1812571/SP,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em

; AgInt no
10/03/2020, DJe16/03/2020
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
AREsp 1534532/SP,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
08/06/2020,
15/06/2020;
AREsp 1374195/DF,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
18/05/2020,
25/05/2020.
Documento eletrônico VDA55825614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:32
Código de Controle do Documento: ab5f2c4a-267f-48c2-84ef-5aa3ab0f86f9

A controvérsia consiste na aplicabilidade e no termo inicial do prazo decadencial
trienal para habilitação ou reserva de crédito previsto no
§ 10, da
art. 10,
Lei 11.101/2005,
introduzido pela
em falências decretadas anteriormente à sua vigência (falência
Lei 14.112/2020,
da devedora em 2016).
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de decadência do
pedido de habilitação de crédito, com fundamento na inaplicabilidade do prazo decadencial
introduzido pela
às falências decretadas anteriormente à sua vigência.
Lei 14.112/2020
Nesse contexto, o acórdão recorrido é divergente do entendimento desta Corte.
Isso, porque, ainda que a falência da parte recorrida tenha sido decretada em
momento anterior à edição da
não se pode afastar a vigência e aplicabilidade
Lei n. 14.112/2020,
da referida lei aos processos de recuperação e falência em andamento, conforme dispõe o seu
artigo 5o.
Destaca-se que a previsão do § 1o do
o da
sobre as hipóteses
art. 5
Lei 14.112/2020,
de aplicação às falências decretadas ou aos pedidos de recuperação posteriores à sua vigência,
não arrolou a habilitação de crédito, devendo ser observada a determinação de aplicabilidade
imediata aos processos pendentes, nos termos do
do dispositivo.
caput
Contudo, o termo inicial para a contagem do prazo não pode preceder à data de
entrada em vigor da referida lei, devendo ser considerado, para esse fim, o dia 23/01/2021,
conforme previsto no
o da referida lei.
art. 7
A propósito:

"DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
PRAZO
DECADENCIAL.
TERMO INICIAL. FALÊNCIA DECRETADA ANTES
LEI N. 14.112/2020.
DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a decadência do
pedido de habilitação de crédito formulado em
por considerar
19/1/2022,
inaplicável, ao caso concreto, o prazo decadencial de três anos previsto no
§ 10, da
incluído pela
por se
art. 10,
Lei n. 11.101/2005,
Lei n. 14.112/2020,
tratar de falência decretada antes da vigência do novo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo
decadencial de três anos, previsto no
§ 10, da
nas
art. 10,
Lei n. 11.101/2005,
hipóteses em que a falência foi decretada antes da entrada em vigor da
Lei n. 14.112/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Está presente o requisito de admissibilidade recursal, sendo tempestivo o
recurso e estando demonstrada a controvérsia jurídica sobre a aplicação da
nova legislação ao caso concreto.
4. O STJ firmou o entendimento de que, nas falências decretadas antes da
entrada em vigor da
o prazo decadencial de três anos
Lei n. 14.112/2020,
previsto no
§ 10, da
tem como termo inicial a data
art. 10,
Lei n. 11.101/2005
de entrada em vigor da referida norma (
DJe de
REsp n. 2.110.265/SP,
.
27/9/2024)
5. No caso concreto, o pedido de habilitação de crédito foi ajuizado em
ou seja, antes do decurso do prazo trienal a partir da vigência da
19/1/2022,
não se podendo reconhecer a decadência da pretensão.
Lei n. 14.112/2020,
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso especial conhecido e desprovido."
(
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA
REsp n. 2.119.378/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.
Documento eletrônico VDA55825614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:32
Código de Controle do Documento: ab5f2c4a-267f-48c2-84ef-5aa3ab0f86f9

"RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO.
DECADÊNCIA.
PRAZO
TRIENAL.
TERMO
INICIAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI No 11.101/2005.
1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo
trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi
decretada antes da vigência da Lei no 14.112/2020.
2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível
promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da
recuperação judicial ou da falência.
3. A
introduziu o artigo 10, § 10, na
o
Lei no 14.112/2020
Lei no 11.101/2005,
qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada
a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de
crédito, sob pena de decadência.
4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei no 14.112/2020,
o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da
deve ter como
Lei no 11.101/2005
termo inicial a data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020.
5. Recurso especial provido."
(REsp
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
2.110.265/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
24/9/2024,
27/9/2024)

Por fim, o fato de a sentença
o trânsito em julgado da ação que reconheceu o
e/ou
crédito ter sido posterior à vigência da alteração legislativa não é impediente ao reconhecimento
da decadência.
Nos termos da tese firmada para o
dos Recursos Repetitivos, "
Tema 1.051
para o
fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é
, independentemente da sentença
determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
declaratória ou de seu trânsito em julgado.
A propósito, o seguinte esclarecimento prestado no voto do relator:

"Diante disso, conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da
recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique,
menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato
gerador (...)
Esse entendimento é corroborado pelo artigo 6o, § 3o, da Lei no 11.101/2005
que permite aos Juízes que presidem ações nas quais se perseguem quantias
ainda ilíquidas ou de natureza trabalhista determinar a reserva da
importância que estimarem devida na recuperação judicial ou falência e,
quando o crédito for liquidado, será incluído na classe própria."
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1.840.531/RS,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
)
9/12/2020,
17/12/2020.

Possível, assim, no mínimo, prévia reserva do crédito dentro do prazo decadencial,
nos termos dos arts. 6o, § 3o, e 10, § 10, da Lei 11.101/2005.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso deve ser provido.
Entretanto, como o acórdão recorrido não contém todos os dados necessários à
declaração de decadência nesta instância, além de haver notícia de prévio envio de ofício ao
Juízo e ao administrador judicial sobre o crédito objeto da habilitação, é impositivo o julgamento
da decadência pelo Juízo recuperacional, pela necessidade de reexame fático-probatório, vedado
nesta instância, nos termos da

Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55825614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:32
Código de Controle do Documento: ab5f2c4a-267f-48c2-84ef-5aa3ab0f86f9

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de
determinar ao Tribunal de origem o julgamento da habilitação de crédito observando a aplicação
do entendimento ora declinado, inclusive a eventual existência de reserva do crédito
anteriormente ao implemento do prazo decadencial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55825614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:32
Código de Controle do Documento: ab5f2c4a-267f-48c2-84ef-5aa3ab0f86f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.243.604 / SP
Número Registro: 2025/0358001-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10080782920198260477 11256588120188260100 11298513220248260100 20050599520248260000
22891260920248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OCEANAIR LINHAS AEREAS
FALIDO - MASSA FALIDA
S/A
REPR. POR
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUÍS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - SP183676
RECORRIDO
: DIEGO HENRIQUE COTRIM SANTOS
ADVOGADO
: DENIS ATTANASIO - SP229058
INTERES.
: A V B HOLDING
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56086599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:30
Código de Controle do Documento: d35a5766-8363-48f0-87f7-452527e53921

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:30
Código de Controle do Documento: d35a5766-8363-48f0-87f7-452527e53921